Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO. TESTE DE ALCOOLEMIA. ARTIGO 165-A DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA DA INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.

2. Recurso próprio (ID 45634870), tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro uma vez que os documentos apresentados atestam a carência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 45634875).

3. Verifica-se nos autos que, embora o autor alegue que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, e as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, pois houve falta de comprovação da notificação via AR, é entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool (ID 45634538 - Pág. 14), conforme se verifica do auto de infração (ID 45634861). Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado. Além disso, restou consignado que a notificação de penalidade foi devidamente cumprida. Assim, a dupla notificação foi efetivada, não havendo que se falar em violação à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça e ilegalidade no processo administrativo referente à aplicação da penal decorrente da infração cometida.

4. Ademais, a simples recusa da condutora infratora ao teste ou exame para detecção de álcool a sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.

6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.